Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 2% SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA. ART. 2o, I, LEI DISTRITAL N. 4.220/2008. DEFINIÇÃO DE PRODUTOS SUPÉRFLUOS. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. EC N. 42/03. ALTERAÇÃO DO ART. 82, § 1o, E ART. 83 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA.
É constitucional a cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS, destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, incidente sobre os produtos e serviços considerados supérfluos na lei distrital n. 4.220/2008, tendo em vista que foi criado regularmente pelo Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa.
É cediço que a Emenda Constitucional n. 31/00 instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, alterando o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, possibilitando aos Estados, Distrito Federal e Municípios a criação do respectivo Fundo.
A Emenda Constitucional n. 42/03 alterou o art. 82, § 1o, e o art. 83 do ADCT, estabelecendo que a criação do referido adicional deve observar as condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, XII, da CF, no caso, a LC n. 87/96, bem como excluindo a exigência de lei federal para a definição dos produtos e serviços supérfluos no âmbito estadual e distrital, mantendo a referida exigência apenas no âmbito municipal (art. 82, § 2o).